Tribunal: TJSP
Processo: 2264944-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo ofertado em garantia fiduciária ao banco agravado, indeferindo o pedido de suspensa da ordem formulado pela contratante. Alegação de que existe ação revisional fundada no mesmo contrato. Ausência de conexão entre as ações.

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo ofertado em garantia fiduciária ao banco agravado, indeferindo o pedido de suspensa da ordem formulado pela contratante. Alegação de que existe ação revisional fundada no mesmo contrato. Ausência de conexão entre as ações. Diversidade de causa de pedir e do objeto. Inexistência, outrossim, de liminar com efeito liberatório. Ausência de prejudicialidade. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264944-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante VERA LUCIA
STAFOKER ALVES, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264944-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de instrumento no 2264944-32.2019.8.26.0000.
Comarca: Taubaté
01a Vara Cível.
Processo no: 1010574-72.2019.8.26.0625.
Prolator ( a ): Juiz José Claudio Abrahão Rosa.
Agravante ( s ): Vera Lucia Stafoker Alves.
Agravado ( s ): Banco J Safra Sociedade Anônima.
VOTO No 47.769/2020.-
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Insurgência contra decisão que determinou a busca
e apreensão do veículo ofertado em garantia fiduciária ao banco
agravado, indeferindo o pedido de suspensa da ordem formulado
pela contratante. Alegação de que existe ação revisional fundada
no mesmo contrato. Ausência de conexão entre as ações.
Diversidade de causa de pedir e do objeto. Inexistência, outrossim,
de liminar com efeito liberatório. Ausência de prejudicialidade.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto em ação de busca e apreensão, fundada em cédula de
crédito bancário com veículo dado em alienação fiduciária como
garantia, contra decisão que concedeu a liminar de busca e
apreensão do bem objeto da lide, rejeitando o pedido de suspensão
da ordem formulado pela requerida ( agravante ) ( folha 80, copiada
à folha 19 destes autos ).
Insurge-se a agravante pleiteando
a reforma do decidido. Em estreita súmula, alega ter ajuizado ação
revisional anterior, na qual discute o contrato celebrado com o
agravado, o que afasta a mora. Aduz ainda existir conexão entre as
ações e prejudicialidade externa que enseja a suspensão da ação de
busca e apreensão até o julgamento da ação revisional. Afirma que a
apreciação da contestação somente após o cumprimento da liminar
ofende preceito constitucional. Aponta não ter sido apreciado seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264944-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de justiça gratuita, razão pela qual pleiteia a concessão do
benefício em sede recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo
ao agravo e o seu provimento, para que seja recebida e apreciada
sua contestação, bem como para seja reconhecida a relação de
prejudicialidade entre as ações mencionadas e suspensa a ação de
busca e apreensão.
Agravo recebido sem a concessão
da liminar pleiteada, em decisão que concedeu à agravante os
benefícios da justiça gratuita apenas para fins de interposição do
presente recurso ( folhas 114/115 ).
Contraminuta às folhas 118/124
Este é o relatório.
O agravo interposto versa sobre
tutela provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código
de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.
O recurso, todavia, não comporta
acolhimento.
Com efeito, é cediço que em
alguns casos a propositura da ação revisional de cláusulas
contratuais com a realização de depósitos das parcelas inerentes ao
contrato firmado entre as partes obsta a concessão de liminar de
busca e apreensão.
Para
tanto,
contudo,
faz
necessário que o autor da referida ação obtenha pronunciamento
judicial em tutela antecipada, libertando-o total ou parcialmente da
obrigação assumida, afastando, pois, a mora e, em conseqüência,
evitando a eventual busca e apreensão do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264944-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese em análise, todavia,
não se verifica em sede de cognição sumária que a ação revisional
indicada pela agravante tenha por base o mesmo contrato de
alienação fiduciária objeto da presente ação de busca e apreensão (
documento de folhas 110/112 ). Também não existe demonstração de
que exista decisão judicial proferida em ação revisional concedendo
liminar de efeito liberatório apta a justificar a inadimplência ou
sobrestar o andamento da presente ação.
A apresentação da contestação,
por sua vez, encontra-se condicionada à execução da liminar de
busca e apreensão do bem, nos precisos termos do Decreto-Lei
911/69 ( artigo 03o, parágrafo 03o ).
Por consequência lógica, de fato
não há o que se falar em suspensão da ação de busca e apreensão,
sendo de rigor a manutenção da respeitável decisão agravada.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR